Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CADEIA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
1.1. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a parte ré a possibilitar a imissão na posse do autor nas áreas descritas nos contratos acostados nos autos, referentes a uma fazenda situada em Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se resta comprovada a cadeia possessória do imóvel objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inexistência de elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal. 3.1. Neste sentido, “1. Diante da ausência de comprovação da posse do imóvel e da existência de elementos de prova que se contradizem (ambas as partes munidas de cadeia de cessões de direitos), o pedido de reintegração possessória deve ser examinado após a formação do contraditório e adequada instrução processual, para a verificação da posse legítima do imóvel por parte de algum dos litigantes.” (0718818-50.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718818-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/08/2024.